Tribunal: TJBA
Processo: 8153145-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153145-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLENIVALDA SANTANA DE JESUS CONCEICAO

Advogado(s)
:
LEON SOUZA VENAS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. DECISUM QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MANEJADO PELA AUTORA. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA DECLARAR ABUSIVA A CLAUSULA DE COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. AGRAVANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DESCONSTITUIR AS CONCLUSÕES EXARADAS NA DECISÃO HOSTILIZADA. DECISUM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

O enunciado da Súmula nº 379, da Corte Superior: "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês". In casu, verifica-se, que há previsão de cobrança de juros moratórios de 6,00% ao mês, o que deverá ser reduzido ao limite legal.

O agravante não apresentou elementos capazes de motivar a reconsideração do decisum ou justificar sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

In casu, inexiste razão à retratação do quanto decidido, uma vez que, na presente hipótese, não há dúvida de que a decisão censurada encontra-se efetivamente respaldada na legislação pátria, não merecendo retoques.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8153145-19.2023.8.05.0001 em que figuram como Agravante, BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como Agravada, CLENIVALDA SANTANA DE JESUS CONCEICAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, pelos motivos adiante expendidos.

Salvador, .

3